Tribunal: TJDFT
Processo: 0741273-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENS DO COMPANHEIRO. UNIÃO ESTÁVEL. DÍVIDA DECORRENTE DE ALUGUEL DE IMÓVEL. PROVEITO DA FAMÍLIA.PRESUNÇÃO.
1. Na hipótese sob exame, juntou-se escritura pública declaratória de união estável. Todavia, para que o bem do companheiro se sujeite à execução, é necessário apurar se a dívida foi constituída em proveito da família.
2. Há presunção de que houve benefício conjunto referente à constituição da dívida, admitindo-se, em consequência, a penhora da cota-parte equivalente, quando o título executivo que deu origem ao cumprimento de sentença é oriundo de ação de rescisão de contrato de locação cumulada com cobrança de encargos locatícios, que condenou o executado ao pagamento de aluguéis vencidos na vigência da união estável.
3. Recurso conhecido e provido.